Tribunal: TJDFT
Processo: 0729825-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729825-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: WISVAN HOOLL DA SILVA ADORNO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0705325-94.2024.8.07.0003, ajuizada contra WISVAN HOOLL DA SILVA ADORNO, indeferiu diversos pedidos de diligências patrimoniais. No presente recurso, verifico que o agravante postula a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SNIPER. Além disso, requer a adoção de novas medidas executivas como: a) Consultas a sistemas auxiliares (SAEC, ERIDF, CNIB, CENSEC, SREI, SIMBA, SERP-JUD, CRC, entre outros); b) Expedição de ofícios a instituições financeiras, operadoras de cartão de crédito e plataformas de pagamento; c) Aplicação de medidas coercitivas atípicas (suspensão de CNH, passaporte, cartões de crédito, etc.); d) Inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD); e) Intimação do devedor para indicação de bens penhoráveis; f) Penhora de direitos aquisitivos e de bens móveis domiciliares. Todavia, compulsando os autos de origem, verifico que o agravante postulou ao juízo de origem somente a realização de pesquisa Sisbajud, na modalidade reiterada. Não houve pedido das demais diligências, conforme petição de ID 234422394, na origem. Embora a decisão agravada tenha consignado o indeferimento das demais diligências mencionadas, é importante destacar que tais medidas sequer foram requeridas pelo credor na origem. Assim, eventual provimento do presente recurso não poderá resultar no deferimento de providências não postuladas, sob pena de violação ao princípio da adstrição ao pedido e consequente julgamento ultra petita. Dessa forma, oportunizo ao credor promover a readequação do pedido e da causa de pedir, observando estritamente os limites do pedido originalmente formulada nos autos de origem. Caso o credor pretenda a adoção de novas diligências, deverá formulá-las expressamente perante o juízo de origem. Em sendo indeferidas, caberá a interposição do recurso cabível. Ressalte-se, por fim, que o fato de o juízo a quo ter indeferido medidas não postuladas não impede que a parte as requeira oportunamente, tampouco configura preclusão para a sua futura formulação, desde que observadas as balizas processuais pertinentes. Prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da presente decisão. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora